Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720565-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: ABADIA FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão de ID 157438401 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ABADIA FERNANDES DA SILVA, que homologou a proposta de honorários periciais formulada pelo perito designado. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento é cabível na hipótese; que constitui ônus do autor comprovar fato constitutivo de seu direito; que não se opõe a efetuar o pagamento do valor da perícia médica, desde observada a Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT; que o valor estabelecido é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor dos honorários periciais para que se observe o limite da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Custas recolhidas (ID 47156086). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, é importante destacar que a responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia foi determinada na decisão de ID 151546392, proferida em 7/3/2023. Sem a interposição tempestiva de recurso, não cabe nova discussão sobre o ônus que lhe foi atribuído. Em relação à suposta desproporcionalidade entre o objeto da perícia e o valor estabelecido pelo expert, a parte agravante se resumiu a requerer a redução para adequação aos limites da Portaria n. 101/2016, sem apontar, concretamente, em que consiste o excesso. O perito apresentou, na petição de ID 152800238, plano pormenorizado de trabalho, com as cargas horárias e respectivos valores, que não foram adequadamente impugnados no agravo de instrumento. Em outras palavras, inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Importante salientar que a Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora